Tribunal: STF
Processo: HC 51250
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
- DESAFORAMENTO - SEGUNDO JULGAMENTO. FATO NOVO. COMARCA MAIS DISTANTE.
Superveniência de fato novo que autorize o desaforamento do segundo julgamento, inclusive para comarca mais distante do local do crime. - Habeas corpus indeferido.